Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-14.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003801-14.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RODRIGO MALAGUTE GOMES - CPF: 017.561.951-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARMELICE PINTO MORAES - CPF: 725.742.401-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), além da fixação de indenização no valor de R$ 500,00 por danos materiais e do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para a condenação, considerando o reconhecimento fotográfico do réu; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da indenização fixada por danos materiais, diante da ausência de comprovação do prejuízo experimentado pela vítima; e (iii) examinar a possibilidade de isenção do réu ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico do réu, realizado na fase inquisitorial, observou os requisitos legais e foi ratificado em juízo, constituindo prova idônea para fundamentar a condenação.

4. A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para embasar a condenação.

5. A fixação de indenização por danos materiais exige pedido expresso e comprovação do prejuízo sofrido pela vítima. No caso, a vítima não confirmou em juízo o efetivo dano material, impossibilitando a manutenção da condenação ao pagamento da indenização.

6. A isenção das custas processuais não pode ser concedida na fase recursal, pois a verificação da hipossuficiência do réu deve ser realizada na execução penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação a obrigação de pagamento da indenização por danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. “
O reconhecimento fotográfico realizado nos termos do art. 226 do CPP e ratificado em juízo constitui prova idônea para embasar a condenação.
”

2. “
A fixação de indenização por danos materiais na sentença condenatória exige a comprovação do prejuízo experimentado pela vítima
.”

3. “
A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP
.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, arts. 226, 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.367.765-SC; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.006.059/SP; TJMT, ApCr 0001191-10.2019.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Rodrigo Malagute Gomes
, qualificado e representado pela 6ª Defensoria Pública de Barra do Garças/MT, na pessoa do Dr. Érico Ricardo da Silveira, em face da r. sentença lavrada em 26/8/2024, id. 260502722, nos autos da ação penal 1003801-14.2020.8.11.0004, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou procedente
a denúncia e o condenou ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, e pagamento de R$500,00 por reparação pelos danos causados pela infração, sob acusação da prática do crime de furto simples, art. 155,
caput
, do CP, fato ocorrido em 17 de junho de 2020, em horário não esclarecido, na rua “D”, bairro Jardim Amazonas II, em Barra do Garças, e que vitimou Carmelice Pinto Moraes.

O
anseio recursal
contido nas razões constantes do id. 26052730
é a absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP, bem como a exclusão o pagamento de indenização e das custas processuais, por supor ausentes provas suficientes da materialidade e autoria do fato criminoso e pela pobreza do apelante.

A par desse pedido, a douta acusação, na pessoa da Dra. Clarissa Cubis Lima Canan, ofereceu contrarrazões no id. 260502732 postulando o
desprovimento
da pretensão absolutória e de isenção ao pagamento de indenização, amparando-se na sentença condenatória.

A distribuição da apelação ocorreu na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, ante a ausência de feitos anteriores, capazes de atrair a prevenção de órgão julgador [id. 260439169].

A certidão no id. 260998195 assinalou que o recurso de apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opina pelo
provimento parcial
do recurso de apelação, pontuando:

Recurso de apelação criminal
. Sentença condenatória. Crime de furto. (artigo 155,
caput
, do Código Penal).
Irresignação defensiva
.
Razões de apelação
.
1.
Pugna a defesa pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a insuficiência probatória.
Improcedência
. Provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva. Palavra da vítima, corroborada por outras duas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formando assim um conjunto probatório perfeitamente hábil a embasar o édito condenatório.
2.
Subsidiariamente, mantida a condenação, requer o afastamento do valor fixado a título de reparação a vítima, por dano material.
Procedência.
Em que pese na exordial acusatória o pedido expresso de fixação de indenização por reparação e danos a vítima, este pedido foi efetuado sem a indicação ou a estimativa do valor correspondente ao dano sofrido, o que de certa forma impede que a defesa faça o efetivo contraditório, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais, alegando para tanto o estado de hipossuficiência do apelante.
Improcedência
. As custas processuais foram fixadas nos moldes do artigo 804 do CPP, sendo de competência do juízo da Execução Penal a avaliação da situação financeira do reeducando, para o seu devido pagamento. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo, tão somente para que seja afastada a indenização fixada por danos materiais causados a vítima. [id. 268980275, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia descreve que no dia 17/6/2020, em horário não esclarecido, na Rua “D”, bairro Jardim Amazonas II, na cidade de Barra do Garças, o apelante, em autoria mediata, utilizando-se de um terceiro [MARCOS REZENDE SANTANA], subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 600 unidades de tijolo, avaliadas em R$ 500,00, em detrimento da vítima
Carmelice Pinto Moraes
.

Segundo apurado,
Rodrigo
, premeditando o crime, ajustou a venda dos tijolos com Flaviana Alves Cardoso, que havia anunciado o interesse na compra de tijolos em uma página virtual pelo valor de R$200,00 (duzentos reais). Após ter sido efetivada a negociação, o apelante contratou o serviço de um freteiro, identificado como sendo Marcos Rezende Santana, para transportar os tijolos da casa de Carmelice até a casa de Flaviana, cobrando o valor de R$ 120,00, informando-o, na oportunidade, o local em que os tijolos se encontravam, sem informar-lhe de que na realidade estaria a subtrair tais tijolos.

Tudo ajustado, na data dos fatos, Marcos, a pedido de
Rodrigo
, dirigiu-se à residência de Carmelice, situada na Rua D, Bairro Jardim Amazonas II, carregou os tijolos em uma carretinha acoplada no seu automóvel Chevrolet/Prisma, cor branco, transportando a
res furtiva
até a casa de Flaviana, a qual, por sua vez, recebeu os materiais de construção, utilizando-os em uma obra.

Carmelice
disse à autoridade policial ter descoberto o furto dos tijolos por meio de um vizinho, que lhe contou ter visto uma pessoa carregando a
res furtiva
em um carro, e, por meio de investigações que a própria vítima desenvolveu, “
descobriu que a pessoa que fez o transporte dos tijolos foi MARCOS (UBER) (66 99202-0081)
” [id. 260501691, pp. 7-8].

Marcos
, por sua vez, ouvido perante a autoridade policial, confirmou que realmente transportou os tijolos, mas disse que o fez a mando de
Rodrigo Malagute
(65 98463-1712) [id. 260501691, pp. 11-12, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, pp. 23-24], que o contratou para levar a
res furtiva
sob o preço de R$120,00, e que não sabia que a vítima Carmelice desconhecia esse negócio.

Indicou o local de residência de
Flaviana
, que, por sua vez, confirmou que realmente anunciou no
Mercado Livre
o interesse na aquisição de 500 tijolos pelo preço de R$500,00, e uma pessoa cuja identidade é ignorada entrou em contato com ela via
whatsapp
oferecendo os tijolos por R$200,00.

Com efeito, acertou a aquisição dos tijolos e acertou a entrega para ocorrer no mesmo dia, após o almoço, e de fato os tijolos chegaram à sua obra, tendo pago então o preço combinado.

No mesmo dia, ao constatar que a quantidade de tijolos entregues não correspondia à quantidade adquirida, entrou em contato com o vendedor, que por sua vez, entregou essa diferença, “
inclusive a declarante foi com o frentista até o local para pegar os tijolos
”, tendo pago R$50,00 pelo frete.

Depois de dois ou três dias, foi contatada por uma mulher, que na ocasião se fazia acompanhada de um homem, e ambos a acusaram de subtrair os tijolos, tendo então repassado a ela alguns prints de mensagens trocadas com o suposto vendedor.

Entrou em contato com o suposto vendedor e ele disse que “
também tinha sido vítima, pois segundo ele, havia comprado os tijolos de alguma pessoa
”.

O apelante, ouvido em sede inquisitorial, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio [id. 260501691, pp. 28-30].

O auto de avaliação constante da p. 40 assinala que o preço médio de 600 tijolos é de R$500,00.

A denúncia, além de descrever esse mesmo contexto fático e de imputar ao apelante a prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP, ainda pugnou pela condenação do réu ao pagamento de
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal
.

A autoridade judiciária de origem, com base no acervo processual colhido na fase inquisitorial e parcialmente ratificado em Juízo, condenou o apelante nos termos da inicial acusatória, justificando:

A
materialidade
e a
autoria
estão suficientemente demonstradas pelas provas acostadas, especialmente pela portaria de instauração de inquérito (p. 7-8); boletim de ocorrência (p. 10-11); termos de declaração (p. 12-13, 30-31, 43); termos de depoimento (p. 16-17); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 28); auto de avaliação indireta (p. 45); relatório policial (p. 50-53).

CARMELICE PINTO MORAES, vítima, ouvida apenas na fase inquisitorial, narrou (p. 12):

“QUE, comprou cerca de 3000 mil tijolos para reformar de sua casa, ao quais estavam em frente a sua residência; QUE, a declarante não lembra a data precisa, mas afirma que foram furtado aproximadamente 600 tijolos; QUE, seu vizinho viu uma pessoa carregado seus tijolos em um veículo (prisma branco), o vizinho ao questionar uma mulher que também estava nesse carro, ela respondeu que havia compro os tijolos; QUE, a declarante investigando descobriu que a pessoa que fez o transporte dos tijolos foi MARCOS (UBER) (66 99202-0081), ele disse que um homem o contratou para levar os tijolos até a casa de FLAVIANE (66 8446-7705), esse homem disse que os tijolos eram dele e tinha vendido 600 tijolos para FLAVIANE; QUE, os tijolos são avaliados aproximadamente R$ 500,00; QUE, a declarante informa que nunca autorizou terceiros a pegar tijolos em sua casa; QUE, a declarante foi até a casa de FLAVIANE e descobriu que ela já utilizou os tijolos em sua construção; [...]”

MARCOS REZENDE SANTANA, testemunha, disse trabalhar de
Uber
e fazer frete. Que fez uma corrida com o réu, com uma betoneira. Que essa betoneira era roubada também. Que ele o chamou para fazer um frete de tijolo. Que ele disse que não poderia ir e perguntou se poderia carregar para ele. Que quando estava carregando os tijolos o vizinho disse que os tijolos eram roubados. Que foi onde procurou a polícia civil. Que foi vítima e a moça que estava comprando também. Que levou os tijolos até o local combinado e recebeu da mulher. Que ligou para ele, mas ele desapareceu.

FLAVIANA ALVES CARDOSO, testemunha, disse que divulgou no
Mercado Livre
o seu interesse em comprar tijolos, porque estava mexendo com construção na sua casa. Que esse rapaz colocou o seu número em baixo. Que o rapaz disse que tinha os tijolos e então comprou. Que comprou, pagou, tudo normal. Que foi feito pagamento
Pix
. Que não recorda em nome de quem foi feito o
Pix
.

Réu revel.

Pois bem.

Comete o crime do art. 155,
caput
, do CP aquele que subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Consuma-se, assim, no momento em que a
res furtiva
é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente, ainda que não tenha ele a posse tranquila sobre a coisa, conforme
Tema Repetitivo 934 do STJ
[i]
. Basta o desapossamento da coisa subtraída, que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica (STJ, HC 509.130/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 8/10/2019).

Há de se rememorar a palavra da vítima assume especial relevância nos de delitos contra o patrimônio, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos
[ii]
.

Ressalta-se, também, que
a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo, em regular procedimento contraditório
. [STJ no REsp. 1.367.765 – SC; TJMT no julgamento da Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004]

Dito isso, vislumbro que as informações colhidas na fase pré-processual foram devidamente ratificadas pelo produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a narrativa das testemunhas são harmônicas entre si, e, aliadas às declarações prestadas pela vítima na fase policial, comprovam a prática do ilícito pelo denunciado.

Resta suficientemente comprovado que o réu subtraiu para si 600 tijolos, avaliados em R$ 500,00, conforme o narrado na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, argumentação contrária às provas coligidas.

Portanto, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao denunciado.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para
CONDENAR
o réu
RODRIGO MALAGUTE GOMES
pela prática da conduta prevista no
art. 155,
caput
, do CP
. [id. 260502722].

Inconformada, a defesa do apelante
pugna pela absolvição por anemia probatória
, alegando que a testemunha
Flaviane Alves
nada mencionou a respeito da identificação de quem lhe ofereceu os tijolos, e a testemunha
Marcos Rezende Santana
disse que apenas combinou um frete e que transportou os tijolos até a casa de Flaviane, inexistindo elementos que denotem a participação do apelante no furto dessa
res furtiva
.

Contudo, de se ver que embora a vítima não haja confirmado em Juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, o seu relato foi reforçado na fala de
Marcos Rezende Santana
, que, por sua vez, confirmou ter sido utilizado pelo réu
Rodrigo Malagute Gomes
, previamente identificado na forma do art. 226, II, do CPP, para o transporte da
res furtiva
até a casa de
Flaviane
, que, por sua vez, confirmou que realmente pagou pelos tijolos.

Registre-se, a análise dos depoimentos judiciais das referidas testemunhas, cujo conteúdo não foi impugnado especificamente no turno defensivo:

De início, temos os relatos da vítima,
Carmelice Pinto Moraes
, em fase inquisitorial, a qual:
“(...) “QUE, comprou cerca de 3000 mil tijolos para reformar de sua casa, ao quais estavam em frente a sua residência; QUE, a declarante não lembra a data precisa, mas afirma que foram furtado aproximadamente 600 tijolos; QUE, seu vizinho viu uma pessoa carregado seus tijolos em um veículo (prisma branco), o vizinho ao questionar uma mulher que também estava nesse carro, ela respondeu que havia compro os tijolos; QUE, a declarante investigando descobriu que a pessoa que fez o transporte dos tijolos foi MARCOS (UBER) (66 99202-0081), ele disse que um homem o contratou para levar os tijolos até a casa de FLAVIANE (66 8446-7705), esse homem disse que os tijolos eram dele e tinha vendido 600 tijolos para FLAVIANE;
QUE, os tijolos são avaliados aproximadamente R$ 500,00; QUE, a declarante informa que nunca autorizou terceiros a pegar tijolos em sua casa
; QUE, a declarante foi até a casa de FLAVIANE e descobriu que ela já utilizou os tijolos em sua construção; [...]” (...)”.

Ainda, no mesmo sentido, foram os relatos da testemunha
Marcos Rezende Santana
, que em Juízo, disse trabalhar de Uber e fazer frete. Que fez uma corrida com o réu, com uma betoneira. Que essa betoneira era roubada também. Que ele o chamou para fazer um frete de tijolo. Que ele disse que não poderia ir e perguntou se poderia carregar para ele. Que quando estava carregando os tijolos o vizinho disse que os tijolos eram roubados. Que foi onde procurou a polícia civil. Que foi vítima e a moça que estava comprando também. Que levou os tijolos até o local combinado e recebeu da mulher. Que ligou para ele, mas ele desapareceu.

Além disso, a testemunha
Flaviana Alves Cardoso
, em Juízo, disse que divulgou no Mercado Livre o seu interesse em comprar tijolos, porque estava mexendo com construção na sua casa. Que esse rapaz colocou o seu número em baixo. Que o rapaz disse que tinha os tijolos e então comprou. Que comprou, pagou, tudo normal. Que foi feito pagamento Pix. Que não recorda em nome de quem foi feito o Pix.

O réu sequer foi ouvido em Juízo para impugnar o reconhecimento feito por
Marcos Rezende Santana
, tampouco a defesa trouxe elementos de prova idôneos que descaracterizem ter sido
Rodrigo
a pessoa que entabulou com o
Uber
o transporte dos tijolos para a casa de Flaviane, utilizando-o como autor mediato da subtração.

Aliás, de se notar que durante a fase inquisitorial, sequer apresentou versão digna que o isentasse da imputação delitiva, ocasião em que simplesmente fez uso de seu direito ao silêncio, mesmo diante das acusações que lhe foram endereçadas por
Marcos
e
Carmelice
, nada obstante a própria
Flaviane
não o tenha reconhecido como sendo a pessoa de quem adquiriu os tijolos.

No caso, o termo de reconhecimento fotográfico constante do id. 260501691, pp. 23/24 atendeu às exigências do art. 226 do CPP, havendo prévia descrição da pessoa a ser reconhecida [homem, cerca de 1,7m, barba, moreno claro, porte físico médio, tom de voz mais grosso], e na ocasião, antes de reconhecer o apelante, foram-lhe apresentadas fotografias de outras três pessoas diferentes, com semelhantes características físicas,
tendo o reconhecedor confirmado que foi
Rodrigo Malagute Gomes
quem o “
CONTRATOU NA DATA EM QUESTÃO PATA TRANSPORTAR OS TIJOLOS
”
.

Nessa linha de intelecção, o reconhecimento fotográfico, elaborado com o preenchimento dos pressupostos formais de validade, constitui elemento de prova idôneo para a condenação, máxime porque confirmado em Juízo.

No mesmo sentido:

[...] 5. O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento. [TJMT, ApCr 0001191-10.2019.8.11.0042, relator Desembargador HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.]

Além disso, cumpre assinalar que a testemunha Marcos ainda foi responsável por esclarecer o ramal telefônico pelo qual foi possível identificar e encontrar o apelante ainda na fase inquisitorial, registrando-se, mais uma vez, que mesmo diante da imputação da prática delitiva, o réu, em seu interrogatório, em nenhum momento impugnou o reconhecimento pessoal formalizado, o que torna o reconhecimento fotográfico ainda mais digno de fé.

Com efeito, não se há falar na ausência de provas ou violação às disposições do art. 155 do CPP, quanto à utilização da prova inquisitorial para fins de condenação, visto que o réu não compareceu em Juízo para que o reconhecimento fotográfico fosse confirmado e a testemunha
Marcos
ratificou em Juízo o reconhecimento firmado na fase inquisitorial.

De se concluir que não se aplica mais o sistema da certeza legal ou da prova legal em que prevalecia o brocado
testis unus, testis nullus
(
voix d’um, voix de nul
), em que o reconhecimento de apenas uma testemunha não vale como prova.

Hodiernamente, vigora o sistema do livre convencimento motivado, também denominado
sistema da livre convicção
ou da
persuasão racional
, segundo o qual “
todas as provas são relativas: nenhuma terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não ficará subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material
” [Ministro Francisco Campos,
in
Exposição de Motivos do Código de Processo Penal
. item VII].

Assim, o juiz não está adstrito à quantidade de provas analisadas, mas o peso que cada uma delas possui na
persecutio criminis in judicio
. A única restrição que existe fruto de um resquício da prova tarifada, hoje vaga lembrança malquerida em nosso ordenamento jurídico, refere-se à prova repetível de natureza exclusivamente inquisitorial, de que trata o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

Todavia, se a mesma prova repetível tiver sido reproduzida em Juízo, como no caso dos reconhecimentos pessoais e fotográficos, desde que colhidos com todas as garantias e na forma da lei, nada impede que o julgador a utilize como meio de convicção para a condenação.

No mesmo sentido:

[...] 1. A condenação não está fundamentada apenas na prova colhida na fase inquisitorial, mas amparou-se também na prova testemunhal – não só dos policiais – produzida durante a instrução do processo, submetidas ao contraditório e a ampla defesa.

2. Entende este Superior Tribunal de Justiça que as provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.006.059/SP, j. 20/03/2018.]

Logo, não se verifica a ilegitimidade da prova acusatória, que, por sua vez, apresenta-se formal e materialmente hígida para os fins a que se destina, autorizando a condenação.

Ato seguinte, passo a analisar se a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração penal pode ser mantido ou se deve ser alijado.

Como visto alhures, a denúncia requereu a condenação do réu nas penas do art. 155,
caput
, do CP, bem como, a imposição de “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387. IV, do Código de Processo Penal
” [id. 260501699, p. 2].

A
res furtiva
, avaliada indiretamente em R$500,00 por referência ao depoimento da vítima,
não foi recuperada
.

O art. 387, IV, do CPP, estabelece, a respeito:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(Vide Lei nº 11.719, de 2008)

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

A autoridade judiciária, atenta ao prejuízo reportado pela vítima e a avaliação indireta da
res furtiva
, não recuperada, assentou que o réu deve arcar com o pagamento de valor mínimo por danos materiais causados pela infração penal, no importe de R$500,00.

Registra-se, a respeito, o que preleciona o enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado n. 14
. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

No caso em testilha, o valor registrado para o prejuízo da vítima não foi devidamente especificado na denúncia, e não foi debatido na persecução judicial como devido, já que nem a vítima, tampouco o réu, fizeram-se presentes para essa discussão.

Diferentemente do que ocorre no dano moral de que trata o enunciado n. 14-A, no dano material, exige-se a comprovação do prejuízo e pedido expresso na denúncia, pelo Ministério Público, pela vítima ou representante legal, e, no caso, a vítima não confirmou em Juízo o efetivo prejuízo sofrido com a prática delitiva, que deveria ser alvo de discussão na instrução criminal, fazendo caracterizar o
non liquet
quanto à prova do prejuízo, devendo ser reconhecido
in casu
, nos moldes pretendidos pela culta Procuradoria de Justiça parecerista.

Logo, de se prover o recurso defensivo para alijar da condenação a obrigação ao pagamento de R$500,00 a título de valor mínimo pelos danos causados pela infração.

Por último, quanto ao pedido de isenção ao pagamento das custas processuais em razão da vulnerabilidade econômica do apelante, registro que a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Nessa esteira, o momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal,
ex vi
do art. 804 do CPP, máxime em casos antigos como é presente, onde é possível que tenha havido a modificação desse quadro, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Rodrigo Malagute Gomes
, qualificado, apenas para excluir da condenação a obrigação ao pagamento de R$500,00 pelos prejuízos da infração penal, mantendo incólume a r. sentença invectivada em seus demais termos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

N

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025